Tribunal: STF
Processo: HC 168197
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pela PGR contra decisão que deferiu pedido de extensão no habeas corpus. 
    Diante dos argumentos apresentados pela recorrente, reconsidero a decisão (eDOC 20). 
    Tratava-se de pedido de extensão da decisão, com fundamento no artigo 580 do CPP, concedida nestes autos em 21.3.2019 (eDOC 18, p. 1-8), formulado pela defesa de Rodrigo Silva de Jesus.
    O requerente sustentava, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores do supracitado art. 580 do CPP. Para tanto, salientou:
    “O denunciado Rodrigo Silva de Jesus é réu primário, possui apenas um processo em curso (Violência Doméstica) mas ainda sim é réu primário, possui endereço fixo, e trabalho lícito.
    Assim, mostra-se possível a extensão do beneficio (Liberdade Provisória com aplicação de medidas cautelares), seguindo o que preconiza o artigo 580 do Código de Processo Penal (…)
    Observa-se em decisão monocrática no qual concedeu a liminar, não foi fundada em requisitos pessoais, mas sim na falta de fundamentação na conversão em prisão preventiva, e que não estava demostrado os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.
    Portanto, é passível a aplicação da extensão do benefício concedido ao paciente e có-réu, sendo conveniente neste momento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão conforme preceitua o artigo 319 do CPP.” (eDOC 23, p. 3)
    Preliminarmente, assevero que muito embora o requerente figure na mesma ação penal que o paciente (Ação Penal 0008559-83.2018.8.17.0480), em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Caruaru/PE, em realidade a situação fática não guarda similitude. 
    Isso porque o paciente Antoniel dos Santos Oliveira é primário e sem antecedentes criminais, enquanto que o requerente possui processo penal em trâmite (violência doméstica), além das circunstâncias do delito serem distintas, isto é, teria sido apreendido em sua residência uma balança de precisão, mais um porção de maconha e quantia em dinheiro. (eDOC 15) 
    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 
    Dessa forma, tenho que a situação do requerente da extensão não é similar àquela do paciente, conforme dispõe o artigo 580 do CPP. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 4.4.2019 (eDOC 29) e indefiro o pedido de extensão. 
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente